Tribunal: TJSP
Processo: 2225683-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – responsabilização por ato de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de patrimônio – caráter preventivo, no sentido de evitar a deflagração de processo destituído de utilidade prática no tangente ao futuro ressarcimento – faculdade cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do patrimônio e que no estágio propedêutico do

Ementa:
Agravo de Instrumento – responsabilização por ato de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de patrimônio – caráter preventivo, no sentido de evitar a deflagração de processo destituído de utilidade prática no tangente ao futuro ressarcimento – faculdade cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do patrimônio e que no estágio propedêutico do processo demanda valoração precária do julgador – impossibilidade lógica de exatidão aritmético-contábil nos valores constritos - interlocutória mantida – recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2225683-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em
que são agravantes SERVICE SOLUTIONS SOLUÇÕES EM CONTACT
CENTER LTDA, SIMONE MARIA MARTINIANO e VALTER BESERRA DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou oralmente a Dra.
Gina Copola e fez uso da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n°2225683-60.20198.8.26
Agravante:Service Solutions Soluções Em Contat
Center Ltda., Valter Beserra da Silva e Simone
Maria Martiniano
Agravado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Tremembé
Vara:1a Vara
TJSP - voto no15503
Agravo de Instrumento responsabilização por ato de
improbidade administrativa indisponibilidade cautelar
de patrimônio caráter preventivo, no sentido de evitar
a deflagração de processo destituído de utilidade
prática no tangente ao futuro ressarcimento faculdade
cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de
indícios de dilapidação do patrimônio e que no estágio
propedêutico do processo demanda valoração precária
do julgador
impossibilidade lógica de exatidão
aritmético-contábil
nos
valores
constritos
-
interlocutória mantida recurso improvido
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Service Solutions Soluções Em Contat Center Ltda., Valter Beserra
da Silva e Simone Maria Martiniano nos autos do processo civil
público
de
responsabilização
por
atos
de
improbidade
administrativa em curso na 1a Vara da Comarca de Tremembé,
desafiando
interlocutória que decretou a indisponibilidade
cautelar do patrimônio dos demandados.
Discorrem que o raciocínio exposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público do Estado de São Paulo, em ação cuja causa de
pedir é suposta irregularidade em procedimento de licitação, não
faz o menor sentido jurídico e legal, tendo a medida extrema sido
decretada sem que indícios houvesse e inadvertidamente
deixando de apurar os valores em efetivo desembolsados no
contrato. Discutem detidamente a inocorrência de ato de
improbidade, transcrevendo jurisprudência simpática às teses que
defendem, para, finalmente, requererem o integral levantamento
da constrição, se não, que se proceda à redução para
R$386.127,50.
Recurso tempestivo e processado sem
atribuição de efeito suspensivo (fls. 401/403). Contrariedade às fls.
416/435.
Pronuncia-se a Egrégria Procuradoria-Geral
de Justiça pelo improvimento do recurso, observando-se, contudo,
ter havido perda parcial superveniente do objeto, em vista da
revisão parcial dos valores (fls. 1224/1426).
Tal, em abreviado, o relatório.
Sem pretensão de esmiuçar o mérito da
causa, cujo esgotamento deverá se dar oportunamente pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de origem, não se vislumbra, nesse primeiro momento, ilegalidade
ou teratologia na decisão agravada que a faça passível de
corrigenda por este colegiado.
Parece-nos
que
o
instituto
da
indisponibilidade do patrimônio não tem sido compreendido em
sua melhor acepção.
Exceto pela compulsoriedade mesma, trata-
se de medida assecuratória que nos seus efeitos imediatos se
equipara a uma caução ou garantia real pro societate, análoga a
muitas outras exigidas ou ofertadas na aquisição de bens de
consumo ou na celebração de negócios jurídicos civis, que o
ocupante de cargo público ou quem contratualmente se vincule
à Administração - e só por esta excepcional e voluntária condição
- tem necessariamente de se submeter no curso do processo de
responsabilização por ato de improbidade administrativa.
É uma consequência lógica da livre escolha
por negociar com o Poder Público, preferencialmente a exercer
atividade econômica restrita à iniciativa privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Medida que, de um modo geral, não tolhe
a livre fruição dos bens ou direitos clausulados nem obsta a que o
magistrado,
atendendo
a
situações
pontuais
emergentes,
promova-lhe a redução, desoneração, substituição, ampliação ou
mesmo qualquer outro ajuste tendente a precaver-se de injustiças
ou constrangimentos desnecessários, notadamente ao direito de
propriedade ou a rotina econômico-financeira das sociedades
empresárias.
Veja-se que particularmente os bens imóveis
não tem, a não ser em casos excepcionais, sua utilização inibida,
nem mesmo economicamente, enquanto perdure o processo de
conhecimento.
A cautela necessária é que não seja
ultrapassada
uma
estimativa
de
razoabilidade
contábil
provisoriamente estipulada no libelo (R$.2.239.530,00).
Tanto se trata de um verdadeiro seguro de
amplíssima conotação social que se admite favoreça até mesmo
o próprio demandado, no suposto de que a indisponibilidade
possa infundir gravames anômalos à estabilidade financeira ou à
sua rotina de necessidades vitais, possa ser prontamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituída por formas outras de caução facultadas pelo Direito
Civil ou Direito Empresarial.
Posto que em ciclo prefacial da instância
esteja o magistrado desprovido de elementos para aquilatar do
real montante do dano ao erário e das sanções pecuniárias
porventura
aplicáveis,
tem
inevitavelmente
de
decretá-la,
recomendando-se não cometer excessos e agindo qual se a
reparação, em juízo de prognose, tivesse mesmo de ocorrer, o
que, para além, se podendo equacionar a todo o tempo por
meio de simples petição nos autos.

A despeito do óbice metodológico a uma
exata quantificação aritmético-contábil em estágio propedêutico
à instrução, notadamente em se tratando intrincadas questões de
licitações e contratos administrativos, não faria sentido promover
uma liberação irrestrita do patrimônio garantidor, como sugere o
pedido principal no agravo, porquanto neste caso estar-se-ia
concedendo imunidade a priori e correndo o superlativo risco de
se dar sequência a um processo destituído de finalidade prática,
exatamente o que o legislador desejou evitar com o provimento
cautelar em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Envolve, pois, proverbial paradoxo bradar
contra indisponibilidade que se reputa como “indiscriminada”
apenas porque a quantificação de valores é provisoriamente
diferida e, ao mesmo tempo, reivindicar uma liberação igualmente “indiscriminada” do patrimônio, o que, bem
reflexionado, não faria senão por simplesmente inverter o polo da
incoerência lógica.
Esta Relatoria segue na compreensão de
que o destinatário da ordem precisa discriminar na minuta, caso a
caso, e com obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição,
quais bens deseja sejam excluídos da constrição e por quê o
reivindica, e não simplesmente postular que a universalidade do
patrimônio fique imune.
Calha de o magistrado não ser detentor de
expertise
para
realizar
cálculos
financeiros
nem
conferir
atualização de valores nos acanhados limites cognitivos do
recurso de agravo de instrumento, eis porque a revalorização de
créditos, diante das modificações circunstanciais da moeda ao
longo do tempo, compete materializar-se sob a forma mercantil 1,
por ônus do agravante.
1 “As contas devem representar o desenvolvimento cronológico das operações a que se
relacionam, com a demonstração gráfica das quantias recebidas e despendidas e respectivo
saldo. Tecnicamente devem assumir a forma mercantil, a fim de tornar distinta e clara a posição
dos valores recebidos e despendidos e concluir, através de simples cálculo aritmético de
subtração, por determinar o saldo devedor ou credor” - DE PLÁCIDO E SILVA, Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a ed., 1941, 1o v., nota 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como disse KLEIN, a segunda instância é
controle e não criação 2.
Garantia
real
que,
ressalte-se,
será
naturalmente levantada no pressuposto de que a seu devido
tempo declarada incaracterizada a improbidade administrativa,
razão porque o demandado possuído da certeza íntima de não
ter nela incorrido nada terá a temer, antes anuirá em colaborar
com o sistema judiciário, oferecendo espontaneamente bens à
garantia, de forma análoga ao que lhe faculta o processo
executivo
quando
impõe
sejam
as
medidas
constritivas
implementadas por meios menos gravosos para o executado.
De todo o modo, não se delineia momento
oportuno para revolver as bases factuais e jurídicas da imputação,
bastando a simples admissibilidade da instância, havendo
assinalar que a decretação da indisponibilidade não significa
absolutamente nenhum juízo negativo de valor moral quanto a se
ter cometido ou não o ato de perversão que se lhe é imputado.
2 Kontrolierend, nicht kreativ - Cf. EDUARDO COUTURE, Fundamientos del Derecho Procesal Civil, 1951,
páginas 253 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitui-se em mero efeito da recepção da
petição inicial em que se perspectiva ocorrência de dano
patrimonial, a partir da qual a supremacia do interesse público
vem de sobrepujar ao particular durante um período
predeterminado de tempo: o da instrução processual.
Onde indícios sequer existam a petição tem
sido rejeitada de plano e o devido processo legal concebe-se
exatamente para eliminar as dúvidas e as incertezas.
Por fim, afigurando-se o dolo como um dos
temas mais complexos no âmbito dos processos de improbidade,
afirmá-lo ou excluí-lo categoricamente sem uma instrução cabal
do suporte fático seria prematuro e leviano, quão baldo o é
antecipar-se em discussões de vulto acerca de doutrina e
jurisprudência cujo adequado sítio será o do recurso de apelação,
se a tanto se guindar.
Está-se, em suma, neste momento do
processo, a gravitar no hemisfério do perigo e não da certeza ou
probabilidade de certeza e nesta espécie ope legis de constrição
judicial de bens exsurgindo o fito preventivo, não há por ora
perquirir acerca de alguma intenção subjacente de dilapidar o
patrimônio pessoal, de molda a tornar frustrânea futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de recomposição:
'A indisponibilidade dos bens tem nítido caráter
preventivo, já que tem por objetivo acautelar os
interesses do erário durante a apuração dos
fatos, evitando a dilapidação, a transferência
ou
ocultação
dos
bens,
que
tornariam
impossível o ressarcimento do dano' - MARIA
SYLVIA
ZANELLA
DI
PIETRO,
Direito
Administrativo, 13a edição, São Paulo,
Editora Átlas, 2001, p. 677.
'exigir a prova, mesmo que indiciária, da
intenção do agente de furtar-se à efetividade
da condenação representaria, do ponto de
vista prático, o irremediável esvaziamento da
indisponibilidade
perseguida
em
nível
constitucional e legal'
-
EMERSON GARCIA &
ROGÉRIO
PACHECO
ALVES,
Improbidade
Administrativa,
Rio
de
Janeiro:
Lumen
Juris, 2002, p. 641.
O art. 7o da Lei de Improbidade permite que
se presuma tal perigo, o que dispensa o proponente da ação de
demonstrar a intenção de dilapidar o patrimônio, ao prever:
“Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.”
Em caso análogo, assim se pronunciou o A.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC
NÃO
CARACTERIZADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA
DAS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS
E
REGIMENTAIS.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA
CONCESSÃO.
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARS.
BENS
ADQUIRIDOS ANTES OU DEPOIS DOS FATOS
ÍMPROBOS. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do
CPC,
se
o
Tribunal
de
origem
decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide.
2. O descumprimento das exigências estabelecidas
no art. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o,
do RI/STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de
bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei
8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade
do agente na consecução do ato ímprobo, em
especial nas condutas que causem dano material ao
Erário.
4. O requisito cautelar do periculum in mora está
implícito no próprio comando legal, que prevê a
medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou
do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o
fumus boni iuris. Fixada a premissa pela instância
ordinária, inviável de modificação em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. É admissível a concessão de liminar inaudita
altera pars para a decretação de indisponibilidade e
seqüestro de bens, visando assegurar o resultado
útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento
ao Erário. Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. A jurisprudência é pacífica pela possibilidade de a
medida constritiva em questão recair sobre bens
adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na
inicial.
8. O caráter de bem de família de imóvel não tem a
força
de
obstar
a
determinação
de
sua
indisponibilidade nos autos de ação civil pública,
pois tal medida não implica em expropriação do bem.
Precedentes desta Corte.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido. (REsp 1204794/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, j.16.05.2013 o grifo o foi por nós)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA
CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE
E
SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL
DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI
8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA.
1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars
(art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar
preparatória ou incidental, antes do recebimento da
Ação
Civil
Pública,
para
a
decretação
de
indisponibilidade (art. 7o, da Lei 8429/92) e de
seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do
agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de
improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto
medidas assecuratórias do resultado útil da tutela
jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário
ou de restituição de bens e valores havidos
ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do
STJ:
REsp
821.720/DF,
DJ
30.11.2007;
REsp
206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ
11.06.2001.
2. Os arts 7o e 16, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92, que
tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens,
dispõem: Art. 7° Quando o ato de improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento
ilícito,
caberá
a
autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens
do
indiciado.
Parágrafo
único.
A
indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art.
16. Havendo fundados indícios de responsabilidade,
a comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público. § 1o O
pedido de seqüestro será processado de acordo com
o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de
Processo Civil.
(...)
7. Recurso Especial parcialmente provido para
reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar
inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a
decretação de indisponibilidade (art. 7o, da Lei
8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio
de ativos do agente público ou de terceiro
beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei
8.429/92). (STJ, REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, j. 02.12.2008 o grifo o foi por nós).
Cabe ressaltar que a medida de cunho
cautelar visa estritamente - e não mais que isso - a resguardar o
resultado útil do processo, ou seja, pretende “diante de situações
de urgência, gerar soluções rápidas, quer para impedir que
alterações na vida possam prejudicar a efetividade da tutela
jurisdicional, quer para já alterar provisoriamente essa situação,
permitindo que o futuro provimento produza toda a eficácia
prática que dele se espera”3.
3 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de
Urgência. 5a ed. São Paulo: Malheiros. 2009. fls. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em matéria de licitações, por envolver
relações intrínsecas que se entrelaçam e não raro guindam-se a
valores de vulto, não se poderia mesmo exigir, repita-se, tanto do
promovente da ação quanto dos demandados uma planilha de
cálculos vincada de exatidão aritmético-contábil.
Repare-se que o Excelentíssimo Procurador
de Justiça oficiante observa em seu Parecer que o órgão
originário da jurisdição já promoveu uma significativa redução nos
valores bloqueados - o que demonstra perfeito controle do
suporte fático por Sua Excelência o Magistrado
mas poderia,
fosse o caso, ter ampliado fundamentadamente a garantia civil
provisória sem que por isso estivesse a incorrer em ilegalidade ou
abuso de convicção.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
4“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) – afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiçae, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
55EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento se realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao agravo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225683-60.2019.8.26.0000
Agravante:Service Solutions Soluções Em Contat Center Ltda., Valter Beserra da
Silva e Simone Maria Martiniano
Agravado:Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 50.370
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
112ED780
19
20
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11373D75
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2225683-60.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.